Tribunal: TJMT
Processo: 1022101-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022101-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), EDWIN PATRICK DO PRADO - CPF: 021.048.551-52 (AGRAVADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças oriundas da Cédula de Crédito Bancário nº AU0000929749, bem como a abstenção de incluir os dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, diante de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em: verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; e apurar se houve falha na prestação do serviço bancário ou se a operação questionada decorre de fato de terceiro (fraude externa), excludente de responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta nos autos narrativa detalhada de fraude praticada por terceiro, com suporte em boletins de ocorrência e áudios, que indicam o uso indevido de dados e biometria do agravado para contratação não reconhecida, sendo plausível a tese de golpe estruturado.

4. Ainda que o banco sustente a regularidade da contratação, o fato de a operação ter sido intermediada por terceiro ligado à concessionária de veículos (Auto Brick Veículos Ltda.) impõe exame quanto à eventual falha no controle de riscos da instituição financeira.

5. A medida liminar deferida é reversível e visa resguardar a honra e o crédito do agravado, caminhoneiro cuja atividade depende de regularidade cadastral para contratação de fretes.

6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional ao fim coercitivo da medida e encontra amparo no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presença de elementos que evidenciem possível fraude na contratação bancária autoriza, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e da negativação do nome do consumidor. 2. A reversibilidade da medida liminar e o risco de dano à imagem do consumidor justificam sua manutenção, mesmo diante de indícios de regularidade formal da operação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.390.493/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO C6 S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com Pedido de Anulação de Cobrança, Obrigação de Fazer, Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1006508-43.2025.8.11.0015), ajuizada por EDWIN PATRICK DO PRADO contra a agravante, deferiu pedido liminar para determinar a suspensão das cobranças relativas ao débito objeto da Cédula de Crédito Bancário nº AU0000929749 e a abstenção de incluir os dados da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante alega que não estão presentes os requisitos legais exigidos à concessão da tutela de urgência, sustentando a regularidade da contratação realizada mediante biometria facial, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e a desproporcionalidade da multa fixada, razão pela qual, não há motivos para que as cobranças das parcelas regularmente contratadas sejam suspensas.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida as cobranças contratuais (cf. Id. nº 297707856).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, mantendo-se os efeitos da decisão agravada, por meio da qual foi deferida liminar determinando a suspensão das cobranças relativas ao débito objeto da Cédula de Crédito Bancário nº AU0000929749, bem como a abstenção de inclusão dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 298614862).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 303814886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com Pedido de Anulação de Cobrança, Obrigação de Fazer, Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1006508-43.2025.8.11.0015), ajuizada por EDWIN PATRICK DO PRADO contra a agravante, deferiu pedido liminar para determinar a suspensão das cobranças relativas ao débito objeto da Cédula de Crédito Bancário nº AU0000929749 e a abstenção de incluir os dados da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

"

2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Em detida análise dos autos, verifica-se que a probabilidade do direito está representada pela alegação do requerente de que o contrato foi formulado de forma fraudulenta, bem como pelos documentos que acompanham a exordial, especialmente os boletins de ocorrência e os áudios juntados aos autos. 4. Por sua vez, o perigo de dano também perfaz demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a manutenção das cobranças, bem como da inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa. 5. Diante deste quadro e considerando que há nos autos elementos de prova que conferem a verossimilhança nas alegações despendidas pelo requerente, é de rigor a concessão da medida liminar pretendida. (...) 6. Ademais, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida Banco C6 S.A. suspenda as cobranças relativas ao débito 'sub judice', até ulterior deliberação judicial, assim como promova a exclusão e/ou se abstenha de incluir os dados da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente 'decisum'."

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como em examinar se a conduta da agravante configura prestação adequada de serviços bancários ou se há falha na prestação do serviço que justifique a medida acautelatória deferida.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, passo a tecer considerações acerca da análise dos elementos probatórios constantes dos autos.

A agravante sustenta a regularidade da contratação do financiamento veicular, alegando que todos os procedimentos de segurança foram observados, incluindo a coleta de biometria facial do contratante e o pagamento da primeira parcela do financiamento. Argumenta, ainda, que se trataria de caso de culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade civil nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrapartida, o agravado apresenta elementos que indicam a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro identificado como Clayton dos Santos, que teria se valido de ardil para obter os dados pessoais e a biometria facial do autor, sob o pretexto de contratação de seguro veicular, quando na realidade objetivava a formalização de financiamento bancário. A narrativa é corroborada por boletins de ocorrência e por evidências de que o mesmo modus operandi teria sido empregado contra outras vítimas, conforme demonstrado nos autos. (cf. id. nº 187369094, 187369096 e 187369099).

Nesse contexto, embora o Banco/agravante apresente argumentos plausíveis no sentido de que teria observado os protocolos de segurança estabelecidos pelas normas do Banco Central, não se pode descartar, em uma análise preliminar, a possibilidade de que tenha ocorrido efetivamente uma fraude perpetrada por terceiro, configurando-se como fortuito externo.

A questão se torna ainda mais complexa quando se considera que a própria agravante admite que a operação foi intermediada pela empresa Auto Brick Veículos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 33.667.365/0001-23, de modo que impera saber se o possível golpe aplicado pelo indivíduo Cleiton decorreu de falha de dentro da esfera de atuação da instituição financeira ou de atuação eminentemente individual da qual o banco não conseguiria evitar.

Dessa forma, surge a necessidade de se perquirir com maior profundidade sobre os mecanismos de controle e fiscalização exercidos pela instituição financeira sobre seus correspondentes bancários, bem como sobre a eventual caracterização de fortuito externo, capaz de eximir a instituição bancária de responsabilidade.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 400, I, DO CPC. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo.

Precedentes.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que não houve indicação de protocolo de atendimento ou print das telas aptos a comprovar o contato pelo site, que no boleto pago constam como pagador e beneficiário pessoas física e jurídica estranhas à relação negocial e que a negociação se desenvolveu por canal de comunicação não disponibilizado pelo banco nas informações disponíveis no site.

3. A modificação do entendimento quanto à culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.390.493/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025.)”

Ademais, embora o pagamento da primeira parcela do financiamento, conforme alegado pelo agravante, constitua elemento relevante para demonstrar a utilização efetiva do crédito, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a alegação de fraude, especialmente considerando que o próprio agravado pode ter sido induzido a realizar referido pagamento sob a crença de que se tratava de seguro veicular, conforme narrado na petição inicial.

Nesse sentido, cumpre destacar que a suspensão das cobranças possui natureza provisória e reversível, não impedindo que a agravante, na hipótese de procedência de suas alegações, retome a exigibilidade dos valores devidos, com a devida incidência dos encargos legais.

De outro lado, a manutenção das cobranças e da negativação, caso venha a ser reconhecida, posteriormente, a ocorrência de fraude, poderá causar prejuízos de difícil reparação ao agravado, especialmente diante de sua atividade profissional como caminhoneiro, a qual exige a manutenção de seu nome limpo nos cadastros de proteção ao crédito para viabilizar a contratação de fretes.

Por fim, quanto à multa diária fixada em R$ 1.000,00, pelo descumprimento da ordem judicial, não vislumbro razão para modificação.

A multa possui natureza coercitiva, constituindo meio destinado a compelir o réu, mediante sanção pecuniária, ao cumprimento de determinada decisão judicial, nos termos do
caput
do art. 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Embora sua fixação deva observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, é igualmente necessário que o valor arbitrado seja suficiente para vencer a resistência da parte e garantir a efetividade da decisão judicial. No caso em apreço, não se constata excesso na quantia fixada pelo juízo de origem.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025